Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade das verbas mencionadas no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo.
1.1. “A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021).
2. No caso em análise, revela-se medida necessária a expedição de ofício ao INSS para se obter qualquer indício de percepção de remuneração pela parte agravada e, assim, conferir efetividade à eventual penhora, uma vez que não foram encontrados por outros meios capazes de satisfazer a execução.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.